Tribunal: TJMT
Processo: 1011027-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011027-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), BRUNNA BELMONTE DORILEO - CPF: 059.284.131-65 (EMBARGADO), BRUNNA BELMONTE DORILEO - CNPJ: 30.445.242/0001-50 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a
o
recurso para determinar a liberação de valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora em conta bancária da agravada. A embargante sustenta que não ficou demonstrada, no momento oportuno, a natureza salarial dos valores bloqueados, os quais estavam distribuídos entre múltiplas contas bancárias com movimentações diversas, inclusive de pessoas jurídicas, o que afastaria a tese de impenhorabilidade por origem alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores penhorados em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia sobre a impenhorabilidade, com base em jurisprudência do STJ que reconhece a proteção a valores até 40
salários mínimos
, ainda que não depositados em conta-salário, na ausência de demonstração de exceções previstas no art. 833, §2º, do CPC.

A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, quando o órgão julgador enfrenta adequadamente a matéria posta, ainda que decida contrariamente à pretensão da parte.

A pretensão da embargante de modificar o entendimento adotado configura mera rediscussão do mérito, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

A análise fundamentada da impenhorabilidade de valores, ainda que contrária ao interesse da parte
afasta
alegação de omissão ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
deu provimento ao Recurso para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária da
agravada, ora embargada
.

A
embargante aduz que

não comprovou no momento oportuno que os valores bloqueados tinham origem salarial

Afirma que
o
s valores penhorados foram encontrados em diversas contas bancárias, o que, por si só, afasta a tese de que se trata de conta-salário
.

Argumenta que
a
análise dos extratos bancários
evidencia
múltiplas movimentações e depósitos de diversas fontes, inclusive de pessoas jurídicas, em valores superiores ao que constaria em holerites
.

Menciona ainda que
no extrato do Banco do Brasil analisado, observam-se depósitos em 01/11/2024 e outros lançamentos bancários que não evidenciam a origem alimentar dos valores, sendo justificado o bloqueio de R$ 5.276,22, montante superior ao alegado como
salário.

Sustenta também
que
os
valores bloqueados estavam distribuídos entre quatro contas correntes em bancos distintos, fato que reforça a validade da penhora, especialmente diante da ausência de documentos que comprovem a natureza
alimentar
dos valores
.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Sobre a questão,
constou no acórdão
que
s
egundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Além disso, nã
o se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Logo, a declaração de impenhorabilidade é medida que se impõe, mesmo que os valores não estejam depositados em
conta salário ou
caderneta de poupança.

Assim, constata-se que a matéria suscitad
a pela embargante
foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não
havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025